Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-98.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. NULIDADE RECONHECIDA POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Recurso de Apelação interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Dano Moral julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a relação de consumo, declarando a nulidade do contrato celebrado entre as partes por falha no dever de informação e cláusulas abusivas, e condenando a ré à restituição de R$8.100,00, indeferindo danos morais e litigância de má-fé.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a impugnação à assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se subsiste a cláusula penal de R$ 4.000,00 prevista no contrato; (iii) determinar a existência de falha na prestação do serviço e a consequente nulidade contratual, com restituição dos valores pagos; (iv) fixar os termos da condenação quanto a juros, correção monetária e honorários advocatícios.
RAZÕES DE DECIDIR
A impugnação à gratuidade de justiça resta prejudicada por ausência de interesse recursal, pois a autora recolheu custas e não foi beneficiária do instituto.
A cláusula penal é nula, pois o contrato foi integralmente invalidado em razão de falha no dever de informação e cláusulas abusivas que impuseram extrema desvantagem ao consumidor, vedadas pelo art. 51, IV, do CDC.
O contrato é nulo por publicidade enganosa e por impor obrigações desproporcionais ao consumidor, em afronta ao CDC e ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC).
A nulidade contratual impõe a restituição integral dos valores pagos, comprovados nos autos.
Não se configura dano moral, pois a nulidade contratual, isoladamente, não gera abalo indenizável.
Não há litigância de má-fé da autora, pois inexiste prova de conduta maliciosa para induzir o juízo a erro.
A correção monetária deve incidir pelo IPCA desde o efetivo desembolso, conforme Súmula 43 do STJ, e os juros de mora pela Taxa Selic desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.
Os honorários advocatícios já fixados em 10% sobre o valor da condenação são majorados em grau recursal para 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC.
DISPOSITIVO: Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
A impugnação à assistência judiciária gratuita é prejudicada quando a parte autora não pleiteia nem usufrui do benefício.
Cláusula penal é nula quando inserida em contrato declarado abusivo e inválido por violação ao dever de informação e por impor desvantagem excessiva ao consumidor.
A nulidade do contrato por abusividade impõe a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.
A simples nulidade contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável.
A condenação por litigância de má-fé exige prova de comportamento malicioso e intencional da parte.
Honorários advocatícios são majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.